Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700474-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE DE PAULA LIMA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por JOYCE DE PAULA LIMA contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A controvérsia diz respeito à forma de distribuição de vagas reservadas para candidatos hipossuficientes no Processo Seletivo RP-1/SES/DF/2025 para Residência em área Profissional da Saúde. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito. Como mencionado acima, a causa de pedir questiona norma do edital no que se refere aos critérios de distribuição de vagas, especificamente àquelas reservadas aos candidatos hipossuficientes. Ou seja, há um interesse coletivo que se sobrepõe à discussão da candidata com a Administração Pública. Em situações similares, as Câmaras Cíveis deste Tribunal vêm reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública para processarem e julgarem a causa, em razão do disposto no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009. Nesse sentido os seguintes precedentes: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. REGRAS EDITALÍCIAS. JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. NÚMERO ELEVADO DE PESSOAS ENVOLVIDAS. 1. As restrições feitas pela lei quanto à competência dos Juizados Especiais são essenciais para evitar a sobrecarga deles com matérias que exijam análise mais detalhada ou que envolvam valores mais expressivos, mantendo sua finalidade principal de julgar causas com maior celeridade. Dessa forma, a competência dos Juizados Especiais não comporta ampliação, pois sua estrutura e propósito foram cuidadosamente definidos para atender demandas específicas dos jurisdicionados, geralmente de cunho individual. 2. A complexidade das demandas com interesse difuso e coletivo contrasta com a justiça célere e menos formal que se buscou atribuir aos Juizados Especiais, por requererem análise aprofundada de juízos especializados e tratamento diferenciado devido ao número elevado de pessoas envolvidas no direito em discussão. 3. As demandas que visem alterar regras editalícias de concurso público, com potencial de afetação ao direito de todos os candidatos, enquadram-se nas exclusões previstas no artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009, devendo ser processadas e julgadas pelo Juízo das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 4. Conflito conhecido e fixada a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1757299, 07149223320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO. QUESTÕES DE PROVA. INTERESSE COLETIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA 1. Conflito tirado da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, na qual a parte autora almeja a anulação de questões do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. 2. No caso concreto, a demanda, ao tratar de anulação de questões de concurso público, incide sobremaneira em direito individual homogêneo, passível de tutela em sede de ação individual, bem como em ação coletiva, diante da presença de interesse social qualificado, pois, uma eventual anulação de questões da prova do concurso há que ser estendida aos demais participantes do certame. 3. A lei exclui da competência dos Juizados Especiais as causas que versem acerca de conteúdo relacionado a direito ou interesse coletivo ou difuso (2o, § 1o, I da Lei 12.153/09). 4. A pretensão de alteração de gabarito de questões de prova de concurso público é da competência da Vara da Fazenda Pública, pois gera implicações na esfera jurídica de uma coletividade de pessoas. 5. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1747584, 07298672520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ainda no mesmo sentido recentes julgados (março/2024) das duas Câmaras Cíveis representados pelos acórdãos n. 1830684 e 1826367. Assim, apesar de inexistir decisão na origem quanto a essa questão, o reconhecimento de ofício a incompetência do Juizado Especial de Fazenda Pública para processar e julgar e causa deve ser levado para deliberação Colegiada, o que afasta a probabilidade do direito. Igualmente afasto a urgência da medida, uma vez que o fato é de conhecimento da candidatada, ora Agravante, desde abertura do edital em 2024, sem que tenha alegado qualquer prejuízo de imediato que não possa ser reparado com uma sentença de mérito transitada em julgado. Dessa forma, não estão presentes os requisitos para antecipação da pretensão recursal, sem prejuízo de que, quando do seu julgamento, se possa reexaminar a questão quanto à competência. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.